Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747043-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO APELADO: SUPER VAREJAO DA FARTURA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PEDRO ANTÔNIO ADNRADE PORTO contra sentença da Sexta Vara Cível de Brasília, que, em ação de produção antecipada de provas por ele proposta, declarou resolvido o procedimento de jurisdição voluntária sem aplicação de sanções de confissão pela não exibição dos documentos pretendidos (ID 50342364). Em suas razões (ID 50342370), o apelante sustenta que: 1) a prova pleiteada em juízo – gravações de suposta abordagem intimidatória e com agressões contra si pelos seguranças da loja – não foram apresentadas na integralidade, mas apenas um trecho de 15 minutos, além de não ter sido juntadas as filmagens de uma câmera externa; 2) a não exibição do conteúdo integral implica má-fé e a pena de confissão quanto à prova faltante, nos termos do art. 400, I, do Código de Processo Civil – CPC; 3) deve haver fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelada, em razão do princípio da causalidade; 4) os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, no valor de R$ 1.100,00. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja aplicada a pena de confissão em relação às provas não apresentadas pelo apelado e sejam majorados os honorários advocatícios no valor de R$ 1.100,00. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 50341997). Contrarrazões apresentadas (ID 50342381). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a apelante para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto à ausência de hipótese de cabimento de recurso, em razão do disposto no art. 382, § 4o: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator